Tribunal: TJBA
Processo: 0327544-81.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0327544-81.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ROBERTO SILVA PEREIRA Advogado(s): CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. LITISPENDÊNCIA COM AÇÃO FEDERAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. JURISDIÇÕES QUE VISAM RECEBIMENTO DE BENEFÍCIOS DE NATUREZA DIFERENTES. PROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta por segurado contra sentença que extinguiu ação acidentária sem resolução do mérito, em razão da litispendência com ação anteriormente ajuizada na Justiça Federal com mesmas partes, causa de pedir e pedido. A sentença impôs, ainda, condenação por litigância de má-fé, com aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa e indenização de R$ 788,00 à parte adversa, correspondente aos honorários periciais. O Apelante pleiteia apenas a exclusão dessa condenação. II. Questão em discussão Discute-se a presença de dolo ou culpa grave que justifique a condenação do Apelante por litigância de má-fé, diante da propositura de ação similar em juízo diverso, com posterior reconhecimento de litispendência. III. Razões de decidir A caracterização da litigância de má-fé exige demonstração cabal de dolo processual ou culpa grave, não se presumindo a má-fé pela simples duplicação de demandas. A existência de dúvidas razoáveis sobre a natureza do benefício (previdenciário comum ou acidentário), bem como a distinção entre as competências das Justiças Federal e Estadual, afasta o elemento subjetivo necessário à imposição da penalidade. A extinção da demanda, por si, já inibe a rediscussão da matéria. A condenação por má-fé, ausente prova da intenção dolosa, revela-se desproporcional. IV. Dispositivo e tese Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A penalidade por litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo ou culpa grave. 2. A propositura de ações com pedidos semelhantes em juízos distintos, diante de dúvida legítima quanto à natureza do benefício e à competência jurisdicional, não configura, por si só, litigância de má-fé." Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, arts. 5º, 77, I; 80, II e V; 81, caput e § 3º; 485, V; Lei 8.213/1991, art. 129, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 110. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de Apelação nº 0327544-81.2014.8.05.0001, em que figuram como parte recorrente ROBERTO SILVA PEREIRA e parte recorrida INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS: ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, de de 2025. PRESIDENTE DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA